Tribunal: STF
Processo: ARE 1492428
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 232, fl. 10):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ESCREVENTE JURAMENTADA. NEGATIVA DO IPREV EM CONCEDER APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APOSENTATÓRIOS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI N. 4.641/SC PELO STF. SERVENTUÁRIA NOMEADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.935/1994 E VINCULADA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRANTE QUE SE ENCONTRA NA ATIVIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR O DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 



    "'Obtendo o autor, pela via judicial, o direito de sua permanência no regime próprio, descabe a administração impor esse óbice por ocasião da análise do processo de aposentadoria, visto que, 'A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. [...] O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito' (STF, RE n. 592.912-AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3.4.12).' (TJSC, Apelação n. 0503322-39.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-06-2016)" (TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5000635-86.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-2- 2021).”



    No RE (Doc. 241), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40 e 236 da CF/1988, bem como o entendimento desa SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4.641, pois “restou mantida a decisão que reconheceu o direito da recorrida de permanecer vertendo contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência, e ser contemplada com o benefício correspondente, quando restarem satisfeitos os requisitos legais, ainda que posteriormente a 26/03/2015, data da decisão do STF, na ADI 49641” (Doc. 241, fl. 2). 



    Sustenta que “não há direito adquirido a Regime Jurídico”. Além disso, “a decisão fundamenta-se na existência de decisão anterior que assegurou à recorrida o direito de continuar filiado ao IPREV. Por outro lado, na data da publicação da ata de julgamento da ADI 4641, a recorrida não havia preenchido os requisitos para qualquer modalidade de aposentadoria” (Doc. 241, fls. 4-5).



    Assevera que “a recorrida ajuizou a presente demanda justamente para manter-se vinculada ao RPPS-SC e assegurar a aposentadoria em momento futuro, quando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, excluída a exigência da ADI 4641. Portanto, sua situação não se encontra dentro da exceção prevista na modulação dos efeitos da ADI 4641” (Doc. 241, fl. 6).



    Nessa linha, pondera que “não há coisa julgada garantindo a inativação da recorrida pelo RPPS, uma vez que o seu vínculo com o IPREV está sujeito a modificações fático-jurídicas, enquanto não concedida a aposentadoria” (Doc. 241, fl. 7). 



    Reitera que “não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que o mandado de segurança, outrora impetrado, apenas assegurou ao recorrido o direito de continuar contribuindo ao RPPS/SC, com vistas a gozo de benefício estatutário como expectativa de direito, não ocorrendo, naquele julgado, qualquer determinação acerca do regime de aposentadoria a ser aplicado, nem mesmo reconhecimento de direito líquido e certo à fruição de benefício, pelo regime estatutário” (Doc. 241, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido, uma vez que inconstitucional a aposentadoria de Auxiliar da Justiça pelo Regime Próprio de Previdência, conforme decisão do STF na ADI 4641. 



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE tendo em vista (a) a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF por deficiência na fundamentação; e (b) inexistência de repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, requer o desprovimento do Recurso Extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido (Doc. 251).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 254).



    No Agravo (Doc. 263), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    No STF, o ilustre Ministro Presidente negou seguimento ao RE sob o fundamento de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (Doc. 292, fl. 2).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 293), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo e determinou a regular distribuição do processo (Doc. 295).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 241, fls. 3-4):



    “O recorrente entende que a decisão impugnada incorre em equívoco na aplicação da tese firmada pela Suprema Corte na ADI 4641. Este precedente assim dispôs acerca do art. 40. da Constituição Federal: 



    […]



    Portanto, versando a contenda acerca da inobservância da orientação fixada na ADI 4641/SC, que declarou a inconstitucionalidade do art. 95, da LC 412/2008, à luz do art. 40, da CF/88, o requisito da repercussão geral está devidamente preenchido (art. 1035, §3º, I, do CPC).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 232, fls. 2-3):



    “Ante o advento da Constituição Federal de 1988, as atividades dos serventuários do foro extrajudicial passaram a ser exercidas em caráter privativo, por delegação do Poder Público, nos termos do art. 236, caput, da CF/1988. 



    Contudo, o art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê que "O disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores".



     A regulamentação somente veio a ocorrer com a Lei n. 8.935/1994, que vinculou os notários e escreventes à previdência social, de âmbito federal, e à aposentadoria facultativa. 



    A Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que dispõe sobre "a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina", assegura aos serventuários do foro extrajudicial o benefício da aposentadoria pelo regime próprio da previdência estadual. Veja-se: 



    […]



    O art. 95 da LCE n. 412/2008 foi declarado parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 26-3-2015, nos termos da ADI n. 4.641/SC, por incluir como segurados obrigatórios de seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei n. 8.935/1994. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os serventuários do foro extrajudicial que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 



    Feitas tais considerações, passa-se a análise da situação específica da impetrante. 



    Rosangela Raldi impetrou mandado de segurança em face de ato do Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – Iprev, o qual negou o pedido de aposentadoria à serventuária por não ter completado os requisitos jubilatórios até 26-3-2015. Alegou que exerce a função de escrevente no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e que tomou posse em 3- 10-1986. Alertou que está vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS por força de decisão judicial transitada em julgado. Clamou, assim, a concessão da ordem que lhe garantisse o direito ao usufruto de benefícios previdenciários. 



    A autarquia previdenciária estadual insurge-se ao argumento de que "os integrantes da categoria de cartorário extrajudicial, que não usufruíam benefícios previdenciários ou que não cumpriam requisitos para tanto em 26-3-2015, estariam excluídos do regime próprio e seriam segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)" (fl. 4); e que a cartorária Rosangela Raldi não preencheu os requisitos para aposentadoria em nenhuma das modalidades previstas até 25-3-2015" (fl. 7) (e. 84 na origem). 



    Por sua vez, o Estado de Santa Catarina sustenta que "não obstante tenha a parte recorrida contribuído para com o Instituto de Previdência Social do Estado, por força de sentença transitada em julgado que exauriu seus efeitos, não tem direito à concessão de aposentadoria no regime estatutário" (fl. 8) (e. 97 nos autos principais). 



    No caso, em 20-12-2005, Rosangela Raldi impetrou o Mandado de Segurança n. 0013592- 29.2005.8.24.0023 com o escopo de manter a sua vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, cuja segurança foi concedida, e a decisão transitou em julgado em 17-12-2007. 



    Por consequência, considerando que a impetrante está vinculada às normas de previdência estadual por força de decisão judicial e ingressou no cargo de escrevente juramentado antes da vigência da Lei n. 8.935/1994, tem direito à inativação perante o RPPS, desde que preenchidos os requisitos aposentatórios. 



    Aliás, a certidão colacionada à petição inicial dos autos de origem (e. 1, out8) demonstra que a impetrante está na ativa e presta serviços no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Turvo. 



    Portanto, Rosangela Raldi faz jus ao vínculo do regime de previdência estadual e ao usufruto de benefícios previdenciários, desde que preenchidos os requisitos legais. Por consequência, mantém-se a sentença concessiva da ordem. 



    A questão está muito bem delineada na Jurisprudência Catarinense, na qual há alguns precedentes, figurando entre eles o Mandado de Segurança n. 5000635-86.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da relatoria do Exmo. Sr. Des. Carlos Adilson Silva, j. 24-2-2021, assim ementado: [...]”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1.198.291-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 



    1. A Corte decidiu que, “[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material” (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10).



    2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1039003-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/08/2017).



    Adite-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 730.462-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/9/2015, Tema 733, firmou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” 



     A propósito, veja-se a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Quanto à alegada violação à coisa julgada, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3 Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 788.375- AgR-AgR-segundo/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente